Tribunal: TCU
Processo: 008.684/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Marcos Vinicius Branco, negando o registro ao ato correspondente; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência deste acórdão ao interessado cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.4. informar deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.